Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005717-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOLCINEI ROLOFF - CPF: 065.713.809-60 (APELADO), FRANCIANE RAMOS MOREIRA - CPF: 018.929.891-07 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA BENEFICIADA. DISPENSA DE GUIA FLORESTAL E DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL. TRANSPORTADOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória proposta por transportador contratado, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração no 1450D/2018 e do Processo Administrativo no 2399/2019-SEMA/MT, bem como extinguindo a multa aplicada no valor de R$ 11.739,90, por transporte de 39,133 m3 de madeira serrada supostamente em desacordo com licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o transportador contratado para realizar o frete de madeira beneficiada (portais, alisares e paredes) deve responder administrativamente por suposta infração ambiental quando amparado por legislação que dispensa a emissão de Guias Florestais e Documento de Origem Florestal para produtos beneficiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade administrativa ambiental, embora objetiva em regra, é subjetiva quando se trata de terceiro transportador, sendo-lhe possível demonstrar não ser o responsável pela prática da infração administrativa ambiental.

4.

O Decreto Estadual no 8.189/2006, art. 16, I, e a Instrução Normativa no 21/2014 do IBAMA, art. 49, II, dispensavam, à época dos fatos, a emissão de Guias Florestais e Documento de Origem Florestal para transporte de produtos beneficiados, como os transportados pelo apelado (madeiras beneficiadas em portais, alisares e paredes).

5.

O Laudo Técnico de Identificação no 058/2018 atestou que a madeira apreendida se tratava de produto beneficiado sob forma de portal, vista e assoalhos, confirmando a natureza dos produtos transportados conforme alegado pelo apelado.

6.

O apelado comprovou ter sido contratado especificamente para transportar a mercadoria, não sendo o remetente nem o destinatário da madeira, e não há provas de que tenha se beneficiado direta ou indiretamente da infração apurada.

7.

A ausência de demonstração pelo Estado de que o transportador praticou ação ou omissão violadora das regras jurídicas do meio ambiente afasta a presunção legal de responsabilidade pelo dano ambiental consignado no Auto de Infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

O transportador contratado para realizar frete de madeira beneficiada, quando amparado por legislação que dispensa a emissão de Guias Florestais e Documento de Origem Florestal para produtos beneficiados, não responde administrativamente por suposta infração ambiental quando não demonstrada sua participação direta ou indireta na prática ilícita.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 3o, IV, e art. 4o, VII; Decreto Estadual no 8.189/2006, art. 16, I; Instrução Normativa no 21/2014 do IBAMA, art. 49, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante
citada:
REsp n. 1.635.387/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) que, nos autos da Ação Anulatória no 1005717-64.2023.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados por JOLCINEI ROLOFF para declarar a nulidade do Auto de Infração no 1450D/2018 e do Processo Administrativo no 2399/2019-SEMA/MT, bem como extinguir a multa aplicada no valor de R$ 11.739,90 (onze mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou ação anulatória, oportunidade em que alega ter sido contratado em fevereiro de 2018 pelas empresas INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS DO NORTE LTDA. - EPP e GREEN WOODS IND.COM. MADEIRAS EIRELI-EPP para realizar o transporte de aproximadamente 39,133m3 de madeira beneficiada para Celio Princival, PRISMA COMERCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA-M e MIRASOL MADEIRAS LTDA. Durante o transporte, foi autuado pela SEMA/MT por transportar madeira em desacordo com licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente.

O autor sustentou que o transporte realizado estava amparado pelo art. 16, I, do Decreto Estadual no 8.189/2006 e pelo art. 49, II, da Instrução Normativa no 21/2014 do IBAMA, que dispensavam a emissão de Guias Florestais (GF) e Documento de Origem Florestal (DOF) para o transporte de produtos beneficiados, como era o caso da madeira transportada (portais, alisares e paredes). Argumentou ainda que, na condição de mero transportador contratado, não praticou qualquer ação ou omissão violadora das regras jurídicas ambientais.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo a nulidade do auto de infração e do processo administrativo, bem como extinguindo a multa aplicada, sob o fundamento de que o autor comprovou estar amparado por legislações que dispensavam a emissão de Guias Florestais e DOF para o transporte de produtos beneficiados, além de ter demonstrado ser apenas o transportador da carga, sem vínculo com a infração verificada ou dela ter se beneficiado.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegou, em síntese: (i) a validade do auto de infração e a presunção de legitimidade do crédito tributário; (ii) a responsabilidade do transportador pela divergência entre a carga transportada e a documentação que a acompanhava, nos termos do art. 47, §1o do Decreto Federal no 6.514/2008; (iii) subsidiariamente, requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, §8o do CPC, alegando que o valor atribuído à causa é excessivo.

O apelado não apresentou contrarrazões recursais.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, ressalvando o acompanhamento da sessão de julgamento na condição de custos legis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) que, nos autos da Ação Anulatória no 1005717-64.2023.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados por JOLCINEI ROLOFF para declarar a nulidade do Auto de Infração no 1450D/2018 e do Processo Administrativo no 2399/2019-SEMA/MT, bem como extinguir a multa aplicada no valor de R$ 11.739,90 (onze mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar: (i) se o auto de infração lavrado contra o apelado é válido, considerando sua condição de transportador e a legislação aplicável ao transporte de madeira beneficiada; e (ii) subsidiariamente, se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

O Estado de Mato Grosso sustenta a validade do auto de infração com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 47, §1o do Decreto Federal no 6.514/2008, que estabelece:

"Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.
§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida."

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, pois corretamente reconheceu a nulidade do auto de infração com base em dois fundamentos principais: (i) a dispensa legal de emissão de Guias Florestais e DOF para o transporte de produtos beneficiados; e (ii) a condição do apelado como mero transportador contratado, sem vínculo com a infração ou benefício dela decorrente.

Primeiramente, quanto à dispensa legal, o Laudo Técnico de Identificação no 058/2018, elaborado pelo próprio órgão fiscalizador (INDEA/MT), atestou expressamente que a madeira apreendida se tratava de produto beneficiado na forma de portal, vista e assoalhos, conforme trecho transcrito na sentença:

"TAUARI - Couratari sp; serradas sobre forma de Portal, com a cubagem desta essência constatou-se um Volume Total de 9,728 m3 e o Preço Mínimo Total de R$ 10.039,90. Conforme estabelece a Portaria N.° 012/2015 SEFAZ-MT, de 16/01/2015.
TAUARI -Couratari sp; serradas sobre forma de Vista, com a cubagem desta essência constatou-se um Volume Total de 6,913 m3 e o Preço Mínimo Total de R$ 5.765,44. Conforme estabelece a Portaria N.° 012/2015 SEFAZ-MT, de 16/01/2015.
CUMARU -Dipteryx sp; IP - Tabebuia sp; serradas sobre forma de Assoalhos, com a cubagem desta essência constatou-se um Volume Total de 22,492 m3 e o Preço Mínimo Médio Total de R$ 37.235,51. Conforme estabelece a Portaria N.° 012/2015 SEFAZ-MT, de 16/01/2015."

Ora, o art. 49, II, da Instrução Normativa no 21/2014 do IBAMA é claro ao dispensar a emissão de DOF para o transporte de "
produtos que, por sua natureza, já se apresentam acabados, embalados, manufaturados e para consumo final, tais como: porta almofadada ou compensada; janela; móveis; pisos compostos industrializados; cabos de madeira para diversos fins e caixas; chapas aglomeradas, prensadas, compensadas e de fibras; ou outros objetos similares com denominações regionais".

Vejamos:

Art. 49. Conforme previsto no § 5o do art. 36 da Lei no 12.651, de 2012, consideramse fora do escopo do controle de fluxo florestal e, portanto, dispensados da emissão de DOF para transporte, salvo legislação mais restritiva no âmbito estadual ou municipal, os casos de:

II - produtos que, por sua natureza, já se apresentam acabados, embalados, manufaturados e para consumo final, tais como: porta almofadada ou compensada; janela; móveis; pisos compostos industrializados; cabos de madeira para diversos fins e caixas; chapas aglomeradas, prensadas, compensadas e de fibras; ou outros objetos similares com denominações regionais;

No mesmo sentido, o art. 16, I, do Decreto Estadual no 8.189/2006 dispensa a emissão de Guias Florestais para o transporte de "
móveis acabados, portas lisas semi-ocas, portas laminadas semi-ocas, portas almofadadas, janelas, esquadrias, venezianas, painel sarrafeado de resíduo, castanha do brasil ou do para in natura, industrializada ou beneficiada, folhas, raízes, mudas, flores, frutos, sementes, portas fingadas, janelas fingadas, madeiras serradas fingadas, parquet, paletes, utensílios domésticos, cabos de ferramentaria, serragem, brickets, chapas aglomeradas, prensadas, compensadas e de fibras, palmito in natura e industrializado, que deverão ser acompanhados de nota fiscal com a identificação da mercadoria".

Portanto, considerando que a madeira transportada pelo apelado estava na forma de produtos beneficiados (portais, vistas e assoalhos), conforme atestado pelo próprio laudo técnico do órgão fiscalizador, e que o transporte estava acompanhado das respectivas notas fiscais (NFs no 104, 515 e 516), não havia necessidade de emissão de Guias Florestais ou DOF, estando o transporte em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos.

Ademais, quanto à condição do apelado como mero transportador contratado, restou comprovado nos autos que ele não era o remetente nem o destinatário da madeira, mas apenas prestava serviço de transporte mediante contrato, não tendo sido responsável pela emissão da documentação florestal ou pela comercialização do produto. Também não há provas de que tenha se beneficiado direta ou indiretamente da suposta infração apurada.

Nesse contexto, embora a responsabilidade ambiental seja objetiva, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em relação ao terceiro transportador, a responsabilidade é subjetiva, sendo-lhe possível demonstrar não ser o responsável pela prática de infração administrativa ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE DE MADEIRA. CONSTATAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. BOA FÉ. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma clara e suficiente sobre a inadmissibilidade da apreensão de bens de terceiros que não participaram do ato ilícito.

2. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e das circunstâncias do caso concreto, concluiu que o impetrante atuou como mero transportador inocente da mercadoria apreendida, não havendo indícios de que tenha participado de qualquer ato ilícito, mas observado, rigorosamente, o dever objetivo de cuidado ao receber a carga acompanhada da respectiva Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos - GF3 e Nota Fiscal que especifica as essências florestais e a volumetria da madeira. A reforma do acórdão recorrido demanda revolvimento de matéria fática. Incide a Súmula 7/STJ. (STJ, AgRg no AREsp 454.667/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/11/2015).

3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.635.387/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM CRIME AMBIENTAL OCORRIDO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARGA AMBIENTAL ILEGAL – VEÍCULO LOCADO – REMETENTE, DESTINATÁRIO E TRANSPORTADORA QUE SÃO EMPRESAS DIFERENTES DO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO APELADO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça, não é possível atribuir responsabilidade por transporte de essência florestal ilegal, à empresa que apenas loca o veículo, desde que seja pessoa jurídica diferente da empresa remetente, destinatária, ou transportadora."
(N.U 0001510-91.2015.8.11.0082, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE
MADEIRAS
. DIVERGÊNCIA QUANTO AS ESPÉCIES TRANSPORTADAS E NO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF).
TRANSPORTADOR AUTONÔMO CONTRATADO PARA
TRANSPORTAR

MADEIRA
PERTENCENTE A
TERCEIRO
. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O MOTORISTA CONCORREU PARA O ILÍCITO. SENTENÇA ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
Se o acusado atuou apenas como transportador autônomo das
madeiras
apreendidas em razão de divergência nas espécies, e, inexiste nos autos prova de que o motorista possuía conhecimento de que o produto transportado estava irregular, principalmente pelo fato de se tratar de espécies de
madeiras
, não há que falar em ocorrência do crime ambiental praticado pelo motorista.
(N.U 0005950-71.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Importante destacar que o próprio Ministério Público Estadual, após investigação no âmbito do Processo no 1400-87.2018.811.0082, reconheceu a ausência de ilícito praticado pelo apelado, tendo concluído que o inciso II, do art. 49, da Instrução Normativa n° 21/2014 do IBAMA dispensava a emissão de DOF para o transporte de produtos acabados, embalados, manufaturados e/ou para consumo final. Tal entendimento foi corroborado pela decisão judicial que determinou o arquivamento do referido processo e a liberação do produto florestal apreendido. (id. 313212853)

Ressalte-se ainda que o Estado de Mato Grosso, quando intimado a especificar provas, deixou transcorrer o prazo sem nada requerer, conformando-se com as provas já apresentadas pelo autor. Assim, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC.(Id. 313211896)

Portanto, a prova dos autos, aliada à alegação não desconstituída de que o apelado não praticou ação ou omissão violadora das regras jurídicas do meio ambiente, afasta a presunção legal de ser ele o responsável pelo dano ambiental consignado no Auto de Infração objeto da lide, bem como sua legitimidade para responder à referida infração.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, §8o do CPC, verifico que não assiste razão ao apelante.

O art. 85, §§2o e 3o do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando percentuais mínimos e máximos a serem aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, o valor da causa corresponde exatamente ao valor da multa que se pretendia anular (R$ 11.739,90), não se tratando, portanto, de valor exorbitante que justifique a aplicação excepcional do §8o do art. 85 do CPC.

Ademais, o §8o do art. 85 do CPC prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Portanto, correta a sentença ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

Ressalto, por fim, que embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria relativa à "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (Tema 1255), o caso em análise não se enquadra nessa hipótese, pois o valor da causa não pode ser considerado exorbitante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025